Tribunal: TJMT
Processo: 1029447-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029447-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAGNER MARQUES PINTO - CPF: 058.772.051-45 (ADVOGADO), FRANCILENE DA SILVA CASTRO - CPF: 904.034.441-87 (AGRAVADO), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO DE ITCMD. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PRIMEIRO REGISTRO DE DIREITO REAL. DOCUMENTAÇÃO PÚBLICA E REGULAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu exceção de pré-executividade na execução fiscal n.o 1044900-13.2021.8.11.0041, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário referente ao ITCMD constante da CDA no 2021448974, com fundamento na isenção prevista no art. 6o, inc. II, alínea “d”, da L. estadual no 7.850/2002.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é admissível para o reconhecimento da isenção tributária, diante de prova documental apresentada; e (ii) saber se a reavaliação do imóvel, com valor venal superior ao declarado inicialmente, impede o reconhecimento da isenção fiscal prevista para regularização fundiária com primeiro registro de direito real.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 393) admite a exceção de pré-executividade para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como ocorre com a isenção tributária amparada por documentos públicos.

4. Restou comprovado que o imóvel foi doado pelo Município de Itaúba-MT, no contexto de programa de regularização fundiária de interesse social, com fundamento na Lei municipal no 1.361/2019, sendo este o primeiro registro de direito real da donatária.

5. O art. 6o, inc. II, “d”, da L. estadual no 7.850/2002 prevê expressamente a isenção do ITCMD para esse tipo de situação, não havendo ilegalidade na decisão que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário.

6. A eventual reavaliação do imóvel como urbano e com valor superior ao declarado não descaracteriza a natureza da doação nem invalida a documentação pública que instrui a exceção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É admissível a exceção de pré-executividade para reconhecimento de isenção tributária, quando fundada em matéria de ordem pública e comprovada por documentos públicos. 2. A doação de imóvel público no contexto de regularização fundiária de interesse social, com primeiro registro de direito real em nome da donatária, é isenta de ITCMD, nos termos do art. 6o, II, 'd', da L. estadual no 7.850/2002, independentemente de posterior reavaliação do bem.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de FRANCILENE DA SILVA CASTRO, visando à reforma da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, a qual acolheu exceção de pré-executividade e declarou a inexigibilidade do crédito tributário objeto de execução fiscal referente ao ITCMD.

Sustenta o agravante, em síntese, que a referida decisão incorreu em equívoco ao reconhecer a isenção do tributo com base no valor declarado do imóvel e na alegada inserção do bem em programa de regularização fundiária. Aduz, ainda, que houve reclassificação do imóvel como urbano após procedimento administrativo, bem como reavaliação de seu valor venal, que resultou em montante significativamente superior ao declarado pela agravada.

Em contrarrazões, FRANCILENE DA SILVA CASTRO (id. 289064378) pugna pela manutenção da decisão monocrática, por haver reconhecido, de forma correta, a inexigibilidade do crédito tributário, com fundamento na isenção prevista no art. 6o, inciso II, alíneas “a”, “c” e “d”, da Lei Estadual no 7.850/2002.

Afirma que a doação do imóvel foi realizada no âmbito de programa de regularização fundiária autorizado por legislação municipal (Lei no 1.361/2019, do Município de Itaúba-MT), tratando-se de matrícula originada de área pública, constituindo-se como o primeiro registro de direito real, sendo que a documentação acostada aos autos comprova, de forma suficiente, a isenção pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n.o 1044900-13.2021.8.11.0041, declarando a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao ITCMD, exigido mediante a CDA n.o 2021448974, com fundamento nas hipóteses de isenção previstas no art. 6o, inciso II, alíneas “a”, “c” e “d”, da Lei Estadual no 7.850/2002.

A controvérsia cinge-se à admissibilidade da exceção de pré-executividade no caso concreto, à luz da documentação que ampara a alegada isenção tributária e da afirmação da Fazenda Pública Estadual quanto à existência de reavaliação do imóvel, o qual teria sido inicialmente declarado como rural pela agravada, mas posteriormente reclassificado como urbano, com valor significativamente superior ao declarado.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a isenção do tributo com base no valor declarado do imóvel e na suposta inserção do bem em programa de regularização fundiária.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravada logrou êxito em demonstrar, por meio de prova documental pré-constituída, que o imóvel objeto da execução foi doado pelo Município de Itaúba-MT, no contexto de política pública de regularização fundiária, com fundamento na Lei Municipal no 1.361, de 02 de dezembro de 2019, voltada à legitimação da posse por famílias em situação de vulnerabilidade social.

Nesse sentido, o art. 1o, §1o, da mencionada norma municipal prevê (Id. 246295184, págs. 81-82):

Art. 1o Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar o imóvel público pertencente ao patrimônio municipal denominado lote 01, quadra 10, setor de Chácaras, localizado em Itaúba-MT, registrado sob matrícula no 11.055 junto ao cartório de Registro de Imóveis de Colíder-MT, à Sra. FRANCILENE DA SILVA CASTRO, brasileira, casada, agricultora, portadora da Cédula de Identidade C.I./R.G. no. 2877804-9 SSP/MT e inscrita no CPF no. 904.034.441-87, residente e domiciliada no referido endereço.

§1o A presente doação objetiva a legitimação da posse à Donatária, conforme autoriza a Lei Orgânica Municipal em seu art. 139, inciso XIV, o art. 17, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal no 8.666/93, a Lei Federal 13.465/2015, em seu art. 9o e seguintes, bem como a Resolução de Consulta do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no 05/2009.

Dessa forma, constata-se que a doação foi formalizada como instrumento de regularização fundiária de interesse social, voltada à legitimação da posse e à integração da política habitacional e agrária local.

Outrossim, conforme consta do documento anexo (Matrícula no 1.397 – Id. 246295184, págs. 135-136), trata-se do primeiro registro de direito real em nome da donatária.

No tocante à isenção do ITCMD, a hipótese encontra respaldo no art. 6o, inciso II, alínea “d”, da Lei Estadual n.o 7.850/2002, que assim dispõe:

Art. 6o Fica isenta do imposto:

[...] II - a doação:

[...] d) de bem imóvel urbano ou rural com matrícula oriunda de área pública, nos casos de legitimação de posse, quando se tratar do seu primeiro registro de direito real.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula no 393, estabelece que a exceção de pré-executividade é admissível nas execuções fiscais quando a matéria versar sobre questão de ordem pública e não demandar dilação probatória:

Súmula n. 393/STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso concreto, tais requisitos estão plenamente preenchidos, pois a isenção é matéria de ordem pública e a prova documental apresentada com a exceção de pré-executividade é clara, suficiente e revestida de fé pública.

Acrescente-se que o Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172/66) dispõe que a legislação tributária relativa à outorga de isenção deve ser interpretada literalmente:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Nesse mesmo sentido, os tribunais pátrios já se posicionaram em casos análogos, reconhecendo a aplicabilidade literal das normas isencionais e a legitimidade da exceção de pré-executividade:

EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. ISENÇÃO FISCAL . CÁLCULO DO IMPOSTO. A legislação tributária que dispuser sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. (art. 111, CTN) . O art. 3o, alínea a, da Lei Estadual no 14.941/2003, é claro ao estabelecer a possibilidade de se reconhecer a isenção sobre a fração ideal de um único imóvel residencial, desde que o valor total desse imóvel seja de até 40.000 (quarenta mil) UFEMGs . Se há cônjuge supérstite, na condição de meeiro, além de herdeiros, a transmissão em decorrência do falecimento do autor da herança somente pode referir-se à fração destinada aos herdeiros, excluída a meação que não é tributável em razão da inexistência de fato gerador. Ultrapassado o limite, destaca-se a meação que não é fato gerador do tributo, e aplica-se o ITCD sobre a herança, esta que equivale aos 50% restantes do total.

(TJ-MG - AC: 10024110084605001 MG, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 26/03/2014, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2014)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ISENÇÃO DO ITCD. CABIMENTO. Caso em que preenchidos os requisitos do art . 6o, inc. I, do Decreto no 33.156/89, deve ser deferida a isenção do ITCD em relação ao imóvel. Agravo provido .

(TJ-RS. Agravo de Instrumento, No 70076781160, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 10-05-2018)

Dessa forma, a documentação juntada demonstra com clareza o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da isenção tributária, especialmente por se tratar de legitimação da posse e de primeiro registro do imóvel, nos moldes previstos na legislação estadual.

A divergência quanto ao valor venal do imóvel ou sua reclassificação como urbano não possui o condão de infirmar o direito subjetivo à isenção tributária, quando preenchidos os pressupostos legais. Tampouco se sobrepõe à presunção de veracidade dos documentos públicos apresentados, que não foram elididos por provas em sentido contrário.

É incontroverso que a doação objeto da execução fiscal integrou programa municipal de regularização fundiária destinado à promoção da moradia digna, o que autoriza interpretação sistemática e finalística da norma isencional, sob pena de esvaziamento de sua função social.

A decisão agravada, nesse contexto, está em consonância com os princípios da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, devendo ser mantida em sua integralidade, pois reflete a correta aplicação da legislação tributária e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter incólume a decisão monocrática que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025